Tribunal: TJSP
Processo: 0011620-34.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0011620-34.2014.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em
que é embargante DALMO MOREIRA DA ROCHA NETO e Interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 2/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
0011620-34.2014.8.26.0223/50000
EMBARGANTE: DALMO MOREIRA DA ROCHA NETO
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADO: LEONARDO SILVANO GOMES
GUARUJÁ
VOTO No 44.457-4
Embargos
de
Declaração. Alegação de omissão e
contradição.
Prequestionamento.
Matéria
já
decidida
expressamente no acórdão embargado. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Declaratórios com
natureza infringencial e de mero prequestionamento.
Embargos rejeitados.
DALMO MOREIRA DA ROCHA NETO foi condenado como
incurso, por duas vezes, nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, em concurso formal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na
forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 08 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no piso legal (fls. 294/305).
Irresignadas, as partes apelaram, tendo o representante do
Ministério Público postulado o aumento de, ao menos, 1/3 em decorrência da
reincidência específica, enquanto a defesa buscou a absolvição por
insuficiência probatória quanto aos roubos e por atipicidade quanto ao delito
de corrupção de menores. De forma subsidiária, pugnou pelo afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, bem como aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 3/8
de fração mínima na terceira fase da dosimetria e aumento único pelo
concurso formal.
Por acórdão de fls. 402/412 esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, deu provimento ao apelo ministerial para fixar as penas em 09 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 19 dias-multa, no
piso legal.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 415, a douta
Defensoria Pública apresenta embargos declaratórios, alegando omissão e
contradição, além de prequestionar matérias normativas federal, visando
eventual utilização de instrumento impugnativo à instância superior.
Aduz omissão e contradição quanto à análise do pleito de
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, alegando negativa de
vigência ao art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal.
Alega, também, omissão e contradição com relação ao aumento
perpetrado na terceira fase da dosimetria, negando-se vigência aos artigos 59
e 157, §2o, I e II, ambos do Código Penal.
Por fim, aduz omissão e contradição em relação ao previsto no
artigo 33, §2°, “b” , do Código Penal, com a imposição do regime fechado.
É o relatório.
Com a devida vênia, os embargos não procedem e são
protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 4/8
Não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.
O embargante foi denunciado por infração ao artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal, e no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, porque no
dia 22 de julho de 2013, por volta das 11h20min, na Avenida Santos Dumont,
próximo a Igreja dos Mórmons, Jardim Monteiro da Cruz, na comarca de
Guarujá, juntamente com o adolescente LEONARDO SILVANO GOMES,
agindo em comunhão de esforços e identidade de propósitos entre eles, e
terceiro agente ainda não identificado, subtraíram, para proveito de todos,
mediante grave ameaça de morte aos ofendidos, dirigidas a Michel Neri Lima e
Caroline Ferreira do Nascimento, ameaça corroborada pelo emprego de arma
de fogo, um aparelho celular Motorola pertencente à vítima Caroline, bem
como um relógio, de propriedade do ofendido Michel.
Encerrada a instrução criminal, comprovada a autoria e
materialidade, foi condenado às penas de 08 anos, 07 meses e 25 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no piso
legal. Esta C. Câmara alterou sua reprimenda para 09 anos, 08 meses e 20
dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 19 dias-multa, no piso legal.
Não prospera o inconformismo do embargante, vez que não
padece o acórdão, decidido à unanimidade, de nenhum vício que possa
autorizar a interposição do presente, observando-se, no mais, que esse tem
natureza declaradamente infringente.
As questões levantadas foram devidamente apreciadas no
acordão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 5/8
Todas as teses defensivas foram analisadas e, a decisão
condenatória pautou-se no conjunto probatório cotejado aos autos.
As teses defensivas se contrapõem ao decidido pelo i. Magistrado
e por esta C. Câmara, que não estão obrigados a rebater cada uma delas,
bastando motivar seu convencimento.
Anota
BASILEU
GARCIA
de
que
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação o
pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que
infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se
entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao
Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476).
Verifica-se dos autos que as provas foram analisadas com
minúcias, indicando em seu decisório as razões que levaram à formação de
sua convicção.
Ao contrário do alegado pela defesa, a incidência da majorante
relativa ao emprego de arma de fogo foi devidamente apreciada no acórdão
atacado, sendo certo que o conjunto probatório demonstrou o emprego de
arma.
Ademais, como já ressaltado, a jurisprudência dominante nesta
Corte vem assentada no sentido de que se mostra desnecessária a apreensão
da arma utilizada no crime, bastando a palavra da vítima para comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 6/8
ameaça sofrida em decorrência do emprego de tal instrumento.
Também não há qualquer omissão ou contradição no tocante à
dosimetria da pena.
Para o delito de roubo, as básicas foram fixadas no patamar
mínimo e exasperadas em 1/3 em razão da reincidência específica,
circunstância que enseja a aplicação de critério mais rigoroso, punindo mais
severamente aquele que insiste em reiterar na prática de delitos.
Na terceira fase, em razão da incidência de duas causas de
aumento de penas (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), foram
as penas elevadas em 3/8, resultando em 07 anos e 04 meses de reclusão, e
17 dias-multa para o delito de roubo.
Nenhum reparo a ser feito quanto à fração empregada na terceira
fase da dosimetria, posto que a aplicação de fração acima do mínimo mostra-
se adequada no presente caso, tendo em conta a presença de duas
majorantes, concurso de agentes e emprego de arma, aspectos que denotam
maior gravidade da conduta, de modo a impedir qualquer reação vitimária.
Não se trata de aumento pautado apenas do número de
majorantes, estando o aumento perpetrado em consonância com os princípios
da legalidade, isonomia e individualização das penas, encontrando-se dentro
do parâmetro legal e diferenciando daquele que pratica o grave delito de roubo
com número menor de majorantes.
A imposição do regime fechado também atendeu aos ditames
legais, estando em consonância com os arts. 33 e 59, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 7/8
Ademais, as circunstâncias concretas justificam a fixação do regime mais
gravoso, como forma de justa reprovação e repreensão e não há afronta às
Súmulas 718 e 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Destarte, basta uma simples leitura no acórdão para verificar-se
que as teses defensivas foram analisadas, não havendo omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contradição, estando encerrada a jurisdição
desta E. Corte.
Assim, os embargos opostos ficam rejeitados, observando-se, no
mais, que esse tem natureza meramente infringente.
Quanto ao prequestionamento da matéria, anote-se que para que
se possam apreciar os Recursos Especial e Extraordinário, a anterior análise
das questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, não há
necessidade de menção expressa de disposição legal da órbita federal, ou de
norma constitucional a fim de se preencher o requisito do prequestionamento.
E assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) 1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa
fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o
acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de
se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial
cujas razões são suficientes à compreensão da irresignação da
parte. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para dar provimento ao agravo e determinar o
recebimento do recurso especial interposto (STJ EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 1279249/PE - Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta
Turma DJe 06/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0011620-34.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ 8/8
A matéria, portanto, foi suficientemente ventilada no acórdão,
nada havendo a ser esclarecido.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator